Tribunal: TJBA
Processo: 8033149-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033149-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MILENA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Advogado(s)
:
ARTHUR FRANCISCHINI PEREIRA, CARLOS EDUARDO DE PAIVA VALLIM

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL
IN RE IPSA
, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E BAIXA DA NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVADA. ORIGEM, EVOLUÇÃO DO DÉBITO E VINCULAÇÃO A AUTORA. NÃO EVIDENCIADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APELANTE É DEVEDORA CONTUMAZ. OUTRAS RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS ANTERIORES E POSTERIORES A DA LIDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAR A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: Se a negativação é ou não lícita, e se cabe sua exclusão com fixação de dano moral
in re ipsa.

III. Razões de decidir:
Assevera a inteligência do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil - CPC, que é ônus probatório do Autor comprovar minimamente a verossimilhança do direito que sustenta possuir, e ao Réu, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

No caso em comento, a Autora Apelante sustenta veementemente desconhecer o débito em testilha, cujo valor é de R$ 599,91 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), ao tempo em que comprova nos autos a alegada negativação indevida de seus dados, a ele referente, promovida pelo Réu Apelado em 29/04/2022 (id. 80324021).

Lado outro, o Réu Apelado, ao contestar, deixa evidente a existência de relação jurídica válida entre as partes litigantes, decorrente de contrato entre elas firmado digitalmente na data de 15/12/2020, mediante selfie (validação biométrica facial) e RG em conformidade com o apresentado na inicial, registrados por meio do IP nº 187.44.129.62 (ids. 80324066, 80324068, 80324069, 80324071 e 80324072).

Contudo, não há nos autos nenhum documento que demonstre a origem do débito e nem sua evolução, tampouco sua ligação com a Autora, ora Apelante, de modo que não se pode presumi-lo existente apenas por restar evidenciada a relação havida entre as partes.

Nessa linha de intelecção, em que pese provada a existência de relação jurídica válida entre as litigantes, não resta comprovada a dívida, assim, em regra, seria cabível, além do reconhecimento de inexistência do débito com ordem de baixa da restrição creditícia por ser indevida, o dano moral in re ipsa, porém, ainda não é essa a solução da lide em questão, visto que a Recorrente é devedora contumaz e possui outras diversas negativações em sua titularidade, anteriores e posteriores a sob análise, vide CDL juntada com a inicial (id.80324021), razão pela qual aplicável ao caso em comento a súmula 385 do STJ.

Dessa forma, a negativação objeto do caso em testilha, ainda que indevida, como é, não possui sozinha, o condão de macular a honra e a imagem, de quem já possui a fama de mau pagador, assim, sem razão a Apelante e irretocável a sentença quanto a não fixação de indenização, mesmo que sob fundamento distinto, sendo necessária sua reforma nos demais termos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte. Tendo em vista que restou provada que a negativação é indevida, necessária é a reforma parcial da sentença, para julgar procedente em parte os pleitos autorais, no sentido de reconhecer a inexistência do débito e determinar a baixa da negativação, se ainda existente, porém, manter a improcedência dos danos morais, mas sob outro fundamento, visto que são inadmissíveis no caso destes autos não por licitude da negativação, mas por ser a Apelante devedora contumaz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033149-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MILENA SILVA DOS SANTOS e como Apelado BANCO BTG PACTUAL S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça